Tribunal: TJSP
Processo: 1055286-52.2014.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo interno – Pleito de diferimento ou parcelamento formulado no bojo das razões do recurso de apelação – Indeferimento – Referência equivocada ao tipo de ação – Inexistência de novos elementos aptos à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Pedido genérico desacompanhado de elemento apto a demonstrar a hipossuficiência financeira - Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Agravo interno – Pleito de diferimento ou parcelamento formulado no bojo das razões do recurso de apelação – Indeferimento – Referência equivocada ao tipo de ação – Inexistência de novos elementos aptos à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Pedido genérico desacompanhado de elemento apto a demonstrar a hipossuficiência financeira - Decisão mantida – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.